Tribunal: TJBA
Processo: 8001166-98.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001166-98.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: OLIVA REGO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVADO DESVIRTUAMENTO POR RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APELO DO MUNICÍPIO OMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de cobrança ajuizada por servidora temporária em face de Município, pleiteando o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e depósitos de FGTS, em razão de sucessivas renovações de contrato temporário. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A Apelação cível questiona o direito de servidora temporária a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em caso de nulidade da contratação por ausência de concurso público, e a aplicação do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A controvérsia recursal centra-se na aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1.066.677), que assegura o direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional a servidores temporários em duas hipóteses: (i) havendo expressa previsão legal e/ou contratual, ou (ii) comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. No caso concreto, o vínculo de trabalho da Apelada perdurou por 14 (quatorze) anos, de 2006 a 2020, por meio de sucessivas prorrogações, configurando o desvirtuamento da contratação temporária. Além disso, a Lei Municipal nº 401/2009 assegura equivalência remuneratória. O direito ao FGTS também é garantido pelo Tema 916 do STF (RE 765.320), mesmo em contratos nulos com a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. É devida a majoração dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001166-98.2021.8.05.0156
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
e, como Apelado,
OLIVA REGO FIGUEIREDO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora